Tribunal: CARF
Processo: 13702.002111/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.002111/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.569 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ALAMIR ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em 14/07/2008 (fls. 10/12), em face do
contribuinte acima identificado, que apurou o crédito tributário no valor de R$ 3.666,33,
referente ao Imposto suplementar de R$ 1.818,53, já acrescido de multa de ofício (75%)
e juros de mora, calculados até 31/07/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.002111/2008-51
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.569 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.002111/2008-51

O procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual -DAA, retificadora,
Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005, efetuado com base nos artigos 788, 835 a
839, 841, 844, 871 e 992, do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3000, de
26/03/1999 (RIR/99), resultou na glosa de dedução a título de pensão alimentícia
judicial no valor de R$ 6.612,83.
Conforme documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 11, a
mencionada dedução foi considerada indevida e glosada por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução, corrigido o valor de acordo como a
documentação apresentada.
Cientificado do lançamento em 25/07/2008 (fl. 18 e 21), e não se conformando, o
Interessado apresentou Impugnação em 29/07/2008, inicialmente afirmando ser idoso e
requerendo a reconsideração dos documentos entregues em 10/04/2008, referentes à
pensão alimentícia cujo desconto foi determinado pela Juíza da 1a Vara de Família do
Fórum Regional de Campo Grande, conforme ordens judiciais e contracheques do
Banco BANERJ S/A, encarregado do pagamento mediante convênio com o INSS, cujas
cópias anexou.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente poderão ser deduzidos dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual os valores pagos a titulo de pensão judicial que estiverem nos exatos termos
homologados em juízo, o que deve ser comprovado pela juntada do acordo ou sentença
aos autos e comprovantes de rendimentos indicando todos os descontos efetuados pelas
fontes pagadoras.
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a alegar em sua impugnação, a qual
deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/01/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 08/02/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam a obrigação e o
efetivo pagamento de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial. À ocasião, junta
aos autos declaração do Banco Itaú-Unibanco, sucessor do BANERJ, e espelhos de consulta de
ficha financeira do recorrente.
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.569 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.002111/2008-51

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
6.612,83.
Aduz a decisão a quo que “[...] em que pese na consulta às Dirfs existentes no
sistema informatizado do MF/RFB tendo o Interessado como beneficiário, apresentadas pelo
INSS e pela SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, constarem
deduções no valor total de R$ 36.241,08, não é possível identificar inequivocamente a que tipo
de dedução se referem, tampouco seus exatos valores.” Entendo, porém, não assistir razão à
decisão recorrida.
Da leitura da declaração à fl. 46 e dos documentos (“consulta de ficha financeira”)
às fls. 47-58, depreende-se a realização dos pagamentos por parte do recorrente. Ressalte-se que
a referida declaração atesta expressamente o pagamento do valor glosado, nos seguintes termos:

Declaramos, para fins de prova junto à Receita Federal, que o Sr°. ALAMIR ALVES,
CPF n° 108.804.027-68, funcionário aposentado do Banco do Estado do Rio de Janeiro
S/A, na qual somos sucessores, foi descontado em folha de pagamento durante o ano de
2005, o montante de R$ 6.612,83 (seis mil seiscentos e doze reais e oitenta e três
centavos) e R$ 536,53 (quinhentos e trinta e seis reais e cinqüenta e três centavos)
relativos ao 13°12005, pagos a Sra. MARLENE BARBOSA ALVES, CPF n°
004.732.567-46 à titulo de Pensão Alimentícia, conforme determinação Oficio
Definitivo n° 1147/2005 da 1° Vara de Família do Fórum Regional de Campo Grande /
RJ.

Afirma, ainda, a decisão recorrida que “[...] em consultas ao sistema
informatizado do MF/RFB, que embora o Interessado tenha declarado o pagamento de R$
34.390,59 a título de pensão a sua esposa Marlene Barbosa Alves, CPF 004.732.567-46,
designada pela Justiça como beneficiária da pensão em discussão, e que a Sra. Marlene
apresentou Declaração de Ajuste Anual Simplificada on-line (fl. 26) oferecendo á tributação
apenas o valor de R$ 27.777,76”. A este respeito, tem razão o recorrente quando afirma que
responsabiliza-se apenas pela sua própria declaração. Não há, outrossim, qualquer fundamento
legal que justifique que o Fisco se volte contra o recorrente ao verificar inexatidão na declaração
de outro contribuinte.
Por estas razões, entendo que a dedução deve ser restituída.
Finalmente, destaque-se que causa espanto a inclusão de informações relativas à
DAA de terceiros neste processo, o que, salvo melhor juízo, agride a inviolabilidade do direito
do contribuinte (in casu, a Sra. Marlene Barbosa Alves) à vida privada e à sua intimidade.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.569 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.002111/2008-51

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 79
DF CARF MF
Original